Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723300-09.2022.8.07.0001 RECORRENTES: H. T. J., S. J., T. J., E. Y. A. K. J. RECORRIDAS: M. C. S., A. C. S., S. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VEÍCULO DO OFENSOR. INOBSERVÂNCIA. CUIDADO E ATENÇÃO. DEVER DE OPORTUNIZAR À PEDESTRE QUE ESTAVA GRÁVIDA A PREFERÊNCIA NA VIA. TRAVESSIVA EM LOCAL INADEQUADO SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE FICOU COM LESÕES NO OMBRO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. ACELERAÇÃO DO PARTO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NASCITURO. SUJEITO DE DIREITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ PERMANENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto. 2. Os autos revelam que a vítima, grávida de gêmeas e com 37 (trinta e sete) semanas de gestação, atravessou a pista sem utilizar a faixa de pedestre existente há poucos metros do local do acidente; todavia, essa circunstância não permite atribuir a ela a culpa exclusiva pelo infortúnio, porque o condutor do veículo, que detinha visibilidade da pista, também agiu com negligência ao não dar preferência à pedestre grávida, concorrendo para o atropelamento. 3. Nessas circunstâncias, resta evidenciado que ambos os envolvidos contribuíram para o evento danoso, a configurar a culpa concorrente. Assim, faz-se necessário analisar a ocorrência e a extensão dos danos, observando, na eventual fixação de indenização em favor das Autoras, a proporção da participação de cada parte na concretização do sinistro, nos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil. 4. Em razão do atropelamento, a vítima sofreu lesão no ombro, com a necessidade de rápida intervenção cirúrgica, o que acarretou a aceleração do parto, violando direito de personalidade dos nascituros e psíquica da mãe. 5. Apesar de o artigo 2o do CC/02 condicionar a aquisição da personalidade jurídica ao nascimento com vida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em algumas situações, atribui direitos aos nascituros, quando, de alguma forma, é comprometido o desenvolvimento digno e saudável no meio intrauterino e o nascimento com vida, o que ocorreu no caso concreto. 6. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano. 7. A cicatriz duradoura no ombro decorrente de cirurgia configura o dano estético indenizável. 8. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, mormente quando os principais argumentos que ele veiculou são acolhidos, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 69 e 254, incisos I e V, ambos da Lei 9.503/97, 373 do Código de Processos Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a travessia ocorreu fora da faixa de pedestres, razão pela qual houve culpa exclusiva da vítima, a ensejar o afastamento da condenação em danos morais e estéticos, notadamente porque estes sequer foram demonstrados. Defendem, outrossim, que deve ser observada a proporção do quantum indenizatório no caso de culpa concorrente, com a distribuição na proporção de 50%, notadamente porque constatado que a 1a recorrida contribuiu de forma preponderante para a concretização do evento danoso. Pedem a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA, OAB/DF 21.451, e ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA, OAB/DF 64.783. Em sede de contrarrazões, as recorridas formulam pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 69 e 254, incisos I e V, ambos da Lei 9.503/97, 373 do Código de Processos Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Incontroversa a ocorrência do acidente na data de 5/1/2022, em via pública localizada na SHCS EQS 306/307, limitando-se a discussão ao reconhecimento de responsabilidade dos Réus pelo infortúnio e pela caracterização dos danos morais e estético pleiteados [...] Nesse cenário, infere-se que foi a conjunção da conduta da vítima, que tentou atravessar a via em local inapropriado, e da conduta do motorista do veículo, que o conduzia de forma negligente, que deu causa ao acidente [...] Nesse ponto, o grau de contribuição da conduta de cada uma das partes no acidente de trânsito não é equivalente, razão pela qual a redução do quantum indenizatório a ser efetivado em razão da concorrência da vítima para o evento danoso não deve ocorrer na proporção de 50% (cinquenta por cento) [...] Destarte, tendo em vista que a participação da vítima, no caso concreto, foi em menor extensão, mostra-se razoável a redução da indenização no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), tendo em vista que o motorista concorreu em maior parte para o acidente [...] Do alinhado, infere-se que a lesão experimentada pela 1a Autora, fruto do atropelamento, colocou em risco a gestação das filhas, exigindo rápida intervenção da vida intrauterina em momento ainda inadequado, com nítida repercussão no início da vida das bebês, com internação delas em UTI. Embora esses fatos não tenham deixado sequelas nas crianças, comprometeram o desenvolvimento saudável no meio intrauterino e o consequente nascimento com vida, o que se mostra suficiente para autorizar a reparação a título de danos morais [...] Houve ofensa à saúde dela que, no acidente, sofreu lesão no ombro esquerdo e aceleração do parto (IDs 50509287, 50509155 - pág. 6 e 50509156 - pág. 1), acontecimentos que lhe privaram de exercer plenamente a maternidade, momento tão importante na vida da mulher, pois consta da alta médica que ela saiu da internação com tipoia, exigindo acompanhamento médico regular para tratamento das lesões corporais (IDs 50509157 - págs. 6/7 e 50509308 - pág. 3) [...] Logo, observa-se que a conduta da parte Ré atentou diretamente contra a dignidade da pessoa humana e o direito à integridade física, à locomoção e à saúde das Autoras [...] No caso dos autos, o dano estético alegado refere-se à presença de uma cicatriz cirúrgica permanente em ombro (ID 50509291), após a realização da cirurgia decorrente da fratura causada pelo acidente, o que torna inequívoco o nexo causal entre o evento danoso e a alteração na aparência dela. Além desse aspecto, conforme já exposto, a concessão de indenização por dano moral não engloba o alegado dano estético, pois violam bens jurídicos diversos [...] O dano estético sujeita a Autora ao desconforto de prestar esclarecimentos constantes sobre a origem da cicatriz, tanto para aplacar o escárnio, quanto para saciar a curiosidade social [...] Portanto, deve ser mantida a indenização fixada a esse título” (ID. 55135510). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pleito de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas em nome dos advogados FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA, OAB/DF 21.451, e ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA, OAB/DF 64.783. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016